Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735004-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0741517-66.2023.8.07.0001 proposta por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em desfavor da agravante e outros, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, nos seguintes termos (ID 205754385 dos autos originários): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em desfavor de ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES, CLEONITA ALVES DA SILVA, ELISETE ALVES DA SILVA e de THIAGO GONÇALVES FRANCO, conforme qualificações constantes dos autos. A ré ANA PAULA foi citada na diligência de ID no 179908006 e apresentou contestação sob o ID no 184286027. O réu THIAGO foi citado na diligência de ID no 188732731 e deixou de oferecer defesa no prazo legal. As rés CLEONITA e ELISETE compareceram espontaneamente a ID no 188295310 e não se opuseram à pretensão da autora. Sobreveio decisão ao ID no 192340979 a decretar a revelia do réu THIAGO. Aos ID no 199101163 (ANA PAULA) e 199125295 (VANESSA), as se manifestaram acerca das provas que ainda pretendem produzir. Decido. Nos termos do art. 357, do CPC, passa-se ao saneamento e organização do processo. Do Interesse de Agir Sustenta a demandada ANA PAULA que à autora carece interesse processual, porquanto não poderia "pleitear a nulidade dos negócios jurídicos constante dos R-8, R-9 e R-10 da matrícula, já que o de R-8 se deu por meio de outorga de procuração passada pela própria autora para senhora Cleonita com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e desnecessidade de prestação de contas, poderes suficientes para caracterizar o mandato como em 'causa própria'". Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para propor uma ação é necessário que a parte tenha interesse processual. Trata-se de uma condição da ação, a qual exige que a parte autora demonstre, na sua petição inicial, a utilidade do provimento vindicado, a necessidade da tutela estatal e a adequação da via eleita. Nessa ótica, resta claro que a pretensão deduzida pela autora é útil e necessária para que haja a análise da alegação de simulação das transações referente ao imóvel objeto da demanda, a fim de que se possa proceder com a anulação das referidas transações, de modo que a via de ação anulatória com pedido de tutela, por sua vez, é adequada para o exercício do seu direito de ação. A nulidade/revogação dos atos é matéria própria do mérito. Logo, o interesse de agir da demandante é induvidoso, motivo pelo qual REJEITO a questão preliminar invocada. Da Ilegitimidade Ativa Segundo a teoria da asserção, o magistrado, ao apreciar as condições da ação, o faz considerando o que fora alegado pela parte autora, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado (in status assertionis). Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pela parte demandante na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pela parte autora, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração. No momento da propositura da ação, e posteriormente por ocasião da réplica, sustenta a autora que houve "simulação advinda de declaração falsa inserida em escritura de compra e venda, relativa ao pagamento/quitação de preço do imóvel sub judice, suficiente a declarar nulos de pleno direito os registros R.8-21192, R.9-21192 e, por consequência, o registro R.10-21192, registrados na matrícula do imóvel". Desse modo, diante da alegada simulação perpetrada por meio de procuração por ela outorgada, verifica-se a sua legitimidade para demandar a anulação dos atos praticados pela procuradora. Assim, AFASTO a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Da Produção de Prova Quanto aos requerimentos de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são dispensáveis para o esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os autos encontram-se fartamente instruídos e a resolução da lide pode ser obtida através do exame das provas documentais, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. Desse modo, entendo desnecessária a dilação probatória. Veja-se que o depoimento pessoal das partes se mostra contraproducente, porquanto já consta dos autos prova emprestada referente ao depoimento das partes quanto ao cerne da demanda, bem como manifestação das partes a narrar os fatos conforme seu entendimento. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, preenchidas as suas condições, a providência de julgamento antecipado do mérito é medida imposta por Lei ao julgador em prol da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II). Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do §1o, do art. 357, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica”. Em suas razões recursais (ID 63155665), afirma, em síntese, que o juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa para requerer a anulação do ato. Afirma que há decadência do direito, que conduz à ilegitimidade ativa. Argumenta que a agravante deveria ter pleiteado a anulação do registro da matrícula (R8) dentro do prazo de 4 anos, contados da data da realização do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do CC. Afirma que não foi cumprido o prazo estabelecido na legislação, o que acarreta a decadência e, por consequência, a ilegitimidade ativa. Por fim, requer que seja o recurso provido para extinguir o processo originário sem julgamento de mérito. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo rejeitou à preliminar de ilegitimidade ativa e determinou a conclusão dos autos para sentença. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Todavia, entendo que o recurso não deve ser conhecido. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, a ausência da análise da questão, neste momento, não implica a inutilidade de seu julgamento em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 98/STJ NA HIPÓTESE. 1. O Tribunal de origem, em julgamento colegiado, manteve decisão monocrática do relator que reconhecera o descabimento do agravo de instrumento manejado na origem, visto que, diante da previsão contida no art. 1.015 do CPC, a pretensão da agravante de se ver excluída do polo passivo da demanda não autorizaria a interposição do instrumento, sendo incabível eventual mitigação do rol taxativo ante a ausência de urgência do pleito. 2. Entendimento de origem que se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese , em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. 4. A revisão do julgado quanto ao caráter protelatório dos declaratórios esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) Agravo interno improvido com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp n. 2.018.459/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.REJEIÇÃO DA PRELIMNIAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. do REsp no 1.696.396/MT. DOMÍCILIO DO AUTOR, ART. 53, INCISO V, DO CPC. 1 .A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a alegação de incompetência do juízo. 3. Nos termos do art. 53, V, do CPC, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Assim, possuindo o autor sede na Circunscrição em que ajuizou a ação não há que se falar em incompetência do juízo, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica de direito privado e a sua atividade decorrer do transporte urbano. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365831, 07220614120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora